Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

A reiteração criminosa do paciente, que tem 22 anos de idade, com condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e responde à outra ação penal também por tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.